Tribunal: STF
Processo: HC 104471
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO 
   PUDOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	A magistrada de primeira instância fundamentou 
   suficientemente a decisão que decretou a prisão preventiva do 
   paciente, já que, diante do conjunto probatório carreado aos autos 
   do inquérito policial, a custódia cautelar se justifica para a 
   garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, 
   nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2.	O Supremo 
   Tribunal Federal tem orientação no sentido de admitir o "perigo que 
   o agente representa para a sociedade como fundamento apto à 
   manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, DJ 18.05.2007). 
3. 	Ordem denegada.